Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PEDRO CONSTANTINO da decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (processo n.° 0009007-47.2000.8.07.0001), indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos penhorados. Em suas razões recursais (ID 27091423), o agravado/executado alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores penhorados, pois verbas trabalhistas, e que o débito exequendo foi integralmente parcelado. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 27091425 e 27091426. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que, ainda que se tratem os valores bloqueados de verbas trabalhistas, as quais se presumem destinadas à subsistência do trabalhador e de sua família, o bloqueio, no caso, o bloqueio foi realizado há quase um ano, sem que o agravante/executado tenha sequer alegado qualquer prejuízo no seu sustento ou de sua família. Ademais, é de se destacar que, nos termos do artigo 833, § 2°, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade das verbas trabalhistas é limitada a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, não tendo o agravante/executado, empresário de conhecido vultoso patrimônio, demonstrado que os recursos objeto de bloqueio são sua única fonte de renda. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada concessão da tutela de urgência, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Por fim, tem-se que a pretensão deduzida no presente recurso, referente ao desbloqueio do valores penhorados, em razão do parcelamento do débito, subsome-se à matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.012), que determinou a suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional que tratem sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD. 1. Questão jurídica central: "Possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)". 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, conjuntamente com o REsp 1.703.535/PA e o REsp 1.696.270/MG. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente processo até a decisão final a ser proferida nos REsp 1.703.535/PA, REsp 1.696.270/MG e REsp 1.756.406/PA (Tema 1.012). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora